Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021373-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON MARCEL DE FRANCA TEIXEIRA - CPF: 716.089.821-49 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 143524812, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A necessidade de rescisão contratual;

2)

A restituição dos valores pagos;

3)

A publicidade enganosa;

4)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
15/02/2021
,
adquiriu junto à empresa reclamada o lote 13, quadra 24, no empreendimento denominado “
Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos
”, situado na zona rural, Município de Cuiabá-MT, no valor de
R$ 11.413,68 (onze mil e quatrocentos e treze reais e sessenta e oito centavos),
por meio de cartão de crédito.

Ainda, efetuou o pagamento do valor de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais),
via TED, referente ao “rateio de água”, cobrado no ato da assinatura do contrato, totalizando o montante de
R$ 12.063,68 (doze mil e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)
.

No entanto, foi surpreendido com a notícia de que o empreendimento foi embargado pelo poder público, pois estava irregular por não atender as diretrizes legais, além da falta de licenciamento ambiental da área que estava sendo negociada.

Diante disso, requer a rescisão contratual, por culpa exclusiva da reclamada, com a restituição dos valores pagos
,
além de indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, afirma que em momento algum se esquivou de cumprir com o contrato, pois, mesmo com intervenções, ainda é um compromisso a ser cumprido, qual seja, a regularização do empreendimento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Inexiste nos autos demonstração inequívoca do inadimplemento da Reclamada ou de eventual vício de consentimento da Reclamante, na realização do negócio jurídico, a justificar a sua rescisão antecipada sem ônus ou seu desfazimento, pois evidenciado que o prazo para a entrega do empreendimento, pela Reclamada, à Reclamante, com as devidas regularizações, não atingiu seu termo final, qual seja, 01/11/2022, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias
.

Nesse contexto, estando a Reclamada no prazo para a adoção das providências administrativas e legais necessárias para execução da sua obrigação, sem decisão definitiva da inviabilidade do negócio ou prova inequívoca do impedimento absoluto para a continuação do empreendimento, não há que se falar em inadimplemento contratual por parte da Reclamada.

A mera veiculação de notícias na mídia local informando a instauração de procedimentos investigativos civil e criminal, para a apuração de eventuais irregularidades no empreendimento, assim como, a revogação das licenças ambientais, seguida do embargo temporário da obra, apesar de relevantes, não são aptas, por si só, para revelar o impedimento absoluto do negócio, dado o caráter precário dos atos administrativos em questão e a possibilidade de reversão da situação, após as devidas adequaçõe
s.

Por oportuno, registre-se, que inexiste demonstração de que a posse (que não se confunde com propriedade e se sabe ser fundada em relação de fato) da Reclamada, sobre a área, é irregular ou inapta para o exercício dos poderes a ela inerentes, tampouco de que sobre a área recaem dívidas ou ônus reais impeditivos para o seu uso e disposição.

Portanto, a parte Reclamante não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, o inadimplemento por parte da Reclamada, muito menos o dolo na celebração do negócio jurídico. (...)”
(grifei)

No caso, constata-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote na
Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos
(id. 143524290), restando incontroverso nos autos que houve o embargo do empreendimento.

Por outro lado, cabia à parte ré comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, vê-se que houve o efetivo descumprimento contratual pela parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
“status quo ante”
, e a consequente
devolução dos valores pagos pelo reclamante
, no montante de
R$ 10.856,84 (dez mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
,

devidamente atualizado, sem incidência de cláusula penal, uma vez que o reclamado deu causa à rescisão contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR
. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1o, §2o DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o §2o do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação.

No caso,
o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante
.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

(N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Por outro lado, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

In casu
, vê-se que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1.
O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume,

configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, determinando o retorno das partes ao “
status quo ante”
, condenando o reclamado na
restituição dos valores pagos pela parte autora
, no montante de
R$ 10.856,84 (dez mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
,

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022